Tribunal: TJES
Processo: 5033854-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033854-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANA MARA MENEGUELLI WOLFGRAMM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033854-53.2024.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDA.: LUCIANA MARA MENEGUELLI WOLFGRAMM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

RELIGAÇÃO DE ENERGIA NÃO REALIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14341123. Contrarrazões em Id. 14341234, não estando a parte Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14341123), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14341121), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, confirmo a liminar deferida pelo Juízo e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A ao pagamento, a parte autora, da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a autora teve o fornecimento de energia cortado pela empresa requerida. Após solicitar o religamento e a troca do padrão de bifásico para trifásico, foi informada de que o serviço seria realizado em até 05 dias úteis, o que não ocorreu. Ao buscar uma solução presencialmente, a autora foi comunicada de que a religação não foi efetuada por falta de vaga nos postes próximos à sua residência. Alega a autora que a EDP se nega a realizar o serviço, não cumpre os prazos e não apresenta uma justificativa contratual para o corte. Como consequência, a autora está sendo obrigada a pagar aluguel por não ter condições de morar em sua própria casa sem energia. Requereu o religamento da energia, dano material no valor de R$ 800,00 e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado e ausência de lesão a direito personalíssimo da recorrida. Argumenta que a energia não foi restabelecida em razão da necessidade de melhorias na rede elétrica, o que resultou na rejeição do referido protocolo, uma vez que era imprescindível a construção de rede antes da instalação do medidor. Aduz ainda inexistir provas do dano material.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso em apreço, em apertada síntese, colhe-se q
ue a

empresa ré demorou excessivamente para realizar a religação de energia para a autora, o que ensejou o ajuizamento da presente ação bem como requereu a requerente indenização por danos morais e materiais.

Traçadas tais premissas, como é cediço, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Observa-se que os argumentos da Recorrente são genéricos, não se desincumbindo da regra do art. 373, II do CPC, de apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora. Como bem destacou o juízo de origem, “
não há um parecer técnico acerca da situação apresentada, ou seja, a demandada não especificou os motivos técnicos para o indeferimento da ligação da energia e não apontou o que precisava ser acertado pela autora, ora consumidora.
” Por sua vez, a parte autora juntou protocolos requerendo a religação (Id. 14341096 - Págs. 5/8). Vê-se que a recorrente não comprovou motivo pelo qual houve indeferimento da prestação do serviço,
logo, voto pela manutenção da sentença que condenou a recorrente a religar o serviço de energia da recorrida.

Quanto ao dano material, a autora requereu o ressarcimento de um mês pago de aluguel, pois não pode utilizar seu imóvel sem energia. Observa-se que a autora juntou recibos e contrato do período objeto dos autos no qual ficou sem energia no Id. 14341093. Portanto,
voto pela manutenção da sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 800,00.

Não distante, quanto ao dano moral, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que dependem dele,
assim como a falta de energia por quase um mês se mostra capaz de ofender a dignidade da requerente,

de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)